Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE CUSTEADO PELA GENITORA. REVISÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO PARCIAL DA PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de alimentos, mantendo a pensão alimentícia fixada em 10% dos rendimentos do genitor para cada filho, totalizando 30%.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de erro material e contradição no acórdão quanto à atribuição do custeio do plano de saúde e da mensalidade de clube de lazer, com possível repercussão na fixação do valor da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. Verifica-se erro material no acórdão embargado ao atribuir ao genitor o custeio do plano de saúde dos filhos, quando os documentos constantes dos autos demonstram que tal despesa é suportada pela genitora.
3.2. A correção do erro impacta na análise do binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, §1o, do CC, justificando a majoração parcial da pensão alimentícia.
3.3. A alegação de desemprego do genitor não foi comprovada nos autos, não sendo suficiente para afastar a revisão do valor fixado.
3.4. A majoração da pensão para 12% dos rendimentos brutos do genitor para cada filho, totalizando 36%, observa o equilíbrio entre as necessidades dos menores e a capacidade contributiva do alimentante.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente acolhido para majorar a prestação alimentícia para 36%, sendo 12% para cada filho.
Tese de julgamento: “Verificado erro material quanto à atribuição do custeio do plano de saúde dos filhos, é cabível a correção do julgado e a majoração proporcional da pensão alimentícia, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98, §3o. CC, arts. 1.694, §1o, 1.703. CF, arts. 5o, LXXIV, 227. ECA, arts. 4o, 22, 141, §2o.